Tribunal: STF
Processo: HC 207631
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Reiteração parcial. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de pleito anterior. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Vício de fundamentação. Inocorrência. Nulidade. Supressão de instância. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Getúlio Anderson Silva em favor de Guilherme Henrique de Carvalho e Luís Otávio Bernardo Dutra, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.910.986/MG (evento 17).
    Os pacientes foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas. Guilherme à pena de 10 (dez) anos de reclusão (art. 33, caput, c/c art. 33, § 1º, inciso II, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal), em regime inicial fechado e Luís Otávio à pena de 05 (oito) anos de reclusão (arts. 33 da Lei 11.343/2006), em regime inicial semiaberto. 
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO, DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet aos acusados, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório pelo delito do crime de tráfico. Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para decidir pela desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, para a aplicação do princípio da consunção, no tocante ao acusado Guilherme, em relação ao crime do art. 33, § 1°, inciso II, da Lei Antidrogas, e, por fim, a incidência do benefício do tráfico privilegiado, em razão da ausência de prova concreta de que os agravantes se dedicavam a atividade criminosa, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 
    2. Agravo regimental não provido.”
    Neste writ, o Impetrante alega, em síntese, ofensa ao art. 93, IX, da CF em razão da ‘inviabilidade de decisão per relationem no ordenamento jurídico pátrio‘. Sustenta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como flagrante reformatio in pejus. Aduz que os pacientes não se dedicam à prática de atividades criminosas e, portanto, fazem jus à causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Assevera a viabilidade da aplicação do princípio da consunção quanto ao crime do art. 33, § 1º, II, imputado ao paciente Guilherme. Requer, em medida liminar e no mérito, sejam readequadas ‘as reprimendas impostas pelo Tribunal de Piso e, agora, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça em decisão que negou Agravo Regimental em Recurso Especial, aplicando-se o princípio da consunção quanto ao crime do art. 33, § 1º, II, da Lei Antidrogas, em relação ao Paciente GUILHERME e, para ambos os Pacientes, requer seja aplicado o redutor de pena desenhado no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 bem como a conversão da pena privativa de liberdade por penas alternativas’. 
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).
    Verifico, ademais, que o objeto do presente writ foi parcialmente apreciado (aplicação do princípio da consunção e da minorante do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006) por esta Suprema Corte nos autos do HC 169.919/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.8.2021: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.
    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
    3.  A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.
    4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base em dados concretos e não arbitrários extraídos da dinâmica da ação delituosa a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 
    5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de os acusados integrarem organização criminosa e/ou dedicarem-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    6. Para acolher as teses defensivas de aplicação do princípio da consunção e de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática de crime autônomo tipificado no art. 33, § 1º, inciso II, da Lei 11.343/2006.
    7. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (HC 169.919-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.8.2021)
    A identidade de matérias e alegações, em favor das mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, configuram a tríplice identidade definidora da litispendência. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento, em parte, ao presente feito, enquanto mera reiteração de pedido anterior. 
    Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “A jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016).
    Lado outro, também não prospera a tese defensiva segundo a qual caracterizaria ofensa ao art. 93, IX, da CF, o emprego, como ratio decidendi, das razões de ‘decisão do Tribunal de Piso’. 
    Sublinho, inicialmente, que ao contrário do que afirma a Defesa sobre a falta de fundamentação do acórdão impugnado, a Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental, desimcumbiu-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao assentar que ‘houve fundamentação concreta para a condenação dos envolvidos, em que o Tribunal a quo, diante das provas dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito. Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para decidir pela desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, para a aplicação do princípio da consunção, no tocante ao acusado Guilherme, em relação ao crime do art. 33, § 1°, inciso II, da Lei Antidrogas, e, por fim, a incidência do benefício do tráfico privilegiado, em razão da ausência de prova concreta de que os agravantes se dedicavam a atividade criminosa, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ’.
    Da leitura dos fundamentos do ato coator, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” 
    (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    A propósito, esta Corte tem admitido, amplamente, o uso da chamada fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Nessa linha, “inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório – o acórdão, inclusive – reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas se achem expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida” (HC 127.228-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 12.11.2015); “O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017)” (HC 182.773-AgR/PB, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 17.12.2020). 
    Por fim, verifico que a tese defensiva de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação a reformatio in pejus não foram objeto de apreciação na decisão hostilizada, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    De qualquer maneira, mesmo que superados referidos óbices, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora